Tribunal: TJES
Processo: 5023086-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023086-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIA DE FARIA FERNANDES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023086-68.2024.8.08.0035

Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

Recorrida: SILVANIA DE FARIA FERNANDES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI) contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: declarar a nulidade do contrato objeto da lide, condenar o sindicato demandado à devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.
Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, a configuração do dano moral e a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados.

III. PRELIMINAR

4.

Da Alegada Irregularidade da Procuração.
O recorrente argumentou que a procuração anexada pela autora não contém poderes específicos para a propositura da ação. Todavia, a procuração outorgada à advogada da autora é suficiente para sua representação, sendo desnecessária a indicação de poderes específicos para propositura de ação de consumo. Ainda, ressalta-se que a referida procuração foi devidamente assinada pela parte autora. Dessa forma, rejeito a preliminar de irregularidade da procuração.

5. Da Incompetência do Juizado Especial Cível.
Afasto à preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

7.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

8.
A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

9.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do CDC.

10.
Pois bem, compulsando os autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a filiação da recorrida e a manutenção do seu vínculo, é dizer, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC). Explico.

11.
Embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência da parte autora. A documentação apresentada, consistente em uma ficha de filiação/autorização com assinatura eletrônica simples e fotografia da recorrida, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca da consumidora. A ficha de filiação e autorização de desconto contém apenas uma assinatura eletrônica simples, desprovida de elementos técnicos mínimos que permitam aferir sua autenticidade e vinculação ao recorrido, como endereço de IP, geolocalização ou certificação por autoridade credenciada.

12.
A apresentação de selfie da autora ou de foto de seu documento pessoal (RG) também não comprovam a idoneidade da contratação, pois não se sabe o contexto em que a autora forneceu tais fotos. Consumidores vulneráveis, como a requerente, podem ser facilmente induzidos a erro, como por exemplo, quando são informados que estão fornecendo dados, tirando “selfies” e assinando documentos apenas para uma simulação ou para contratação diversa, mas na verdade um terceiro de má-fé estaria realizando/intermediando uma contratação indesejada.

13.
Ademais, observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pelo recorrente, uma vez que o recorrido não trouxe nenhum relatório de utilização. Caberia ao recorrente a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

14.
Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

No caso presente, observa-se que a parte Autora afirma que não autorizou, nem contratou os serviços da Requerida, observa-se ainda que a Requerida não traz prova de que no momento da suposta contratação foi informado à Autora do que se tratava aquela selfie/foto, prova de fácil produção.

Cumpre destacar, que apesar da Requerida apresentar contrato com assinatura eletrônica e com identificação facial (Id 48684982), compreendo que esses documentos não são suficientes para comprovar que a Autora estava ciente de que se tratava de uma real contratação de filiação/associação com a Requerida e de que seria realizado descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Enfim, diante das constatações narradas acima, está nítido que os documentos juntados pela Requerida não têm força probatória de comprovar que a parte Autora se associou/filiou à Requerida.

Dessa forma, conclui-se que o vício do consentimento está bem caracterizado nos autos, uma vez que a parte Requerida não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao contrato, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

Nesse contexto, não deve prosperar a alegação da Requerida de que foi celebrado Contrato entre as partes.

15.
De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos da referida autorização.

16.
Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, devem se dar em dobro, nos termos da sentença, por configurarem prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC e ausência de engano justificável por parte do recorrente.

17.
Em relação aos danos morais, entendo cabíveis, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

18.
No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada R$ 3.000,00 (três mil reais), se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de manifestação de vontade livre e inequívoca do consumidor impede o reconhecimento de relação jurídica válida que justifique descontos em benefício previdenciário.”

2. “A ausência de comprovação da adesão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé.”

3. “O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2°, 3° e 6°, VI, VIII, 12 a 25, 39, III; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 46 e 55;

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)